Tribunal: TJSP
Processo: 1005562-97.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de restabelecimento de convênio médico cancelado pelo próprio beneficiário. Autor acometido por transtorno psiquiátrico anterior ao ato de cancelamento. Incapacidade do autor evidenciada. Vício na manifestação da vontade constatado. Anulação do ato devida. Danos morais. Inocorrência. Mero

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de restabelecimento de convênio médico cancelado pelo próprio beneficiário. Autor acometido por transtorno psiquiátrico anterior ao ato de cancelamento. Incapacidade do autor evidenciada. Vício na manifestação da vontade constatado. Anulação do ato devida. Danos morais. Inocorrência. Mero aborrecimento. Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recursos desprovidos.